Tribunal: STF
Processo: RHC 205087
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar impetrado Luis Carlos de Castro Gandra contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 654128/RJ (documentos eletrônicos 23-24).
    O recorrente alega, em síntese, que “[...] aguarda preso, desde 23 de julho de 2012, pelo julgamento de seu apelo interposto tempestivamente desde 02/10/2015, a ausência de julgamento em 2ª instância, aliado a denegação da ordem de habeas corpus constituíram nítido constrangimento ilegal para o recorrente” (pág. 2o do documento eletrônico 28).
    Ao final, pede:
    “1) RELAXAR ou REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, com determinação LIMINAR de expedição de alvará de soltura em seu favor, para que em liberdade possa aguardar o julgamento definitivo da ação penal, ante o evidente excesso de prazo para julgamento de seu recurso;
    2) Ultrapassado o pedido anterior, o que somente se admite por amor ao debate, requer seja-lhe aplicada uma das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que mais adequadas ao caso concreto, já que a prisão é a ULTIMA RATIO das medidas a serem adotadas” (pág. 23 do documento eletrônico 28).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. (Precedentes).
    II - In casu, verifica-se pelas informações prestadas que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, à pena de 40 anos e 02 meses de reclusão, pela prática dos crimes de constituição de milícia privada e extorsão, por cinco vezes (artigo288, parágrafo único, e artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Precedentes.
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 23).
    Consta do voto condutor no STJ o seguinte trecho:
    “Conforme consta das informações prestadas pelo eg, Tribunal a quo, o processo tem obedecido à sua marcha procedimental, na medida da complexidade do feito. Confira-se: 
    ‘O recurso foi distribuído à Egrégia Quarta Câmara Criminal, sob relatoria do eminente Desembargador Francisco Jose de Asevedo. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso defensivo. Diante de acrescidos juntados pelas Defesas, determinou-se nova vista dos autos ao Ministério Público, que reiterou os termos do parecer anterior. Aos 31/01/2018, o Desembargador Relator determinou o encaminhamento dos autos da Apelação nº 0001177- 31.2012.8.19.0080 à Segunda Vice-Presidência para redistribuição à Sexta Câmara Criminal, tendo em vista prevenção pelo julgamento da Apelação Criminal nº 0001399- 96.2012.8.19.0080, oriunda da mesma ação penal, a fim de evitar decisões conflitantes. Recebidos pela Segunda Vice-Presidência, após retificação da autuação, os autos foram encaminhados à Sexta Câmara Criminal, onde, na sessão de julgamento realizada no dia 14/03/2019, por unanimidade de votos, decidiu-se pela devolução da Apelação nº 0001177-31.2012.8.19.0080 à Egrégia Quarta Câmara Criminal, por intermédio da Segunda Vice-Presidência, para que ser estabelecesse a distribuição originariamente feita àquele Órgão Julgado, nos termos do acórdão assim ementado: […]. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico deste estado no dia 25/03/2019. Em 17/04/2019, em cumprimento ao decisum, os autos foram encaminhados à Segunda Vice-Presidência, sendo, na sequência, novamente redistribuídos e encaminhados à Quarta Câmara Criminal. Conclusos ao Desembargador Relator, na data de 13/11/2019 foi determinada a inclusão dos recursos em pauta de julgamento. Contudo, constatando-se, posteriormente, que o Ministério Público de 1º e 2º graus ainda não se manifestaram acerca de aditamentos às razões recursais apresentados pelas Defesas, determinou-se que se retirasse o feito de pauta e, na sequência, dessem vista dos autos ao Parquet. Cumpridas as formalidades determinadas, procedeu-se a inclusão do processo na pauta de julgamento do dia 27/10/2020. Em 06/10/2020, a Defesa do corréu Carlos Alberto peticionou requerendo a retirada do feito da pauta da sessão virtual do dia 27/10/2020, tendo em vista interesse na sustentação oral. Em 26/10/2020, deferiu-se o pleito defensivo, determinando-se a retirada do feito de pauta e a inclusão na pauta por videoconferência designada para o dia12/11/2020. Em 17/10/2020, proferiu-se o seguinte despacho: ‘Considerando que o relatório data de 31/08/2017, determino a retirada do feito de pauta para aditamento e posterior envio ao revisor. Junte-se as petições pendentes no sistema. Em seguida, conclusos. ‘Na data de 11/11/2020, os autos tornaram à conclusão do Relator’ (fls. 190/191)” (grifei).
    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na complexidade da causa e nos pedidos das defesas que, ao que consta, foram devidamente atendidos.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF), recomendando, todavia, celeridade no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator